Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001692-05.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) Classe 202 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargada: VALERIA REGINA COSTA LEITE
Número do Protocolo : 1001692-05.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 77942989, que declarou deserto o Recurso de Agravo Instrumento no 1001692-05.2021.8.11.0000, interposto pelo embargante, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Reparatória por Danos” (Proc. no 1048563-04.2020.8.11.004), ajuizada contra o embargante por VALÉRIA REGINA COSTA LEITE, deferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial “referente às parcelas não debitadas automaticamente em sua conta corrente, devendo a parte autora apresentar planilha com os valores referentes a cada mês inadimplido; determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative o contrato de seguro, bem como efetue o débito em conta das mensalidades previstas a partir da reativação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil (cf. 75036461 - pág. 4).
O Banco/embargante alega que a decisão embargada é omissa porque desconsiderou que “o presente agravo fora distribuído em 05/02/2021 e a juntada do comprovante de recolhimento do preparo em dobro ocorreu em 11/02/2021”, e sendo a ordem de pagamento do preparo cumprida tempestivamente, não há falar em deserção.
Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão embargada que declarou deserto o agravo e, consequentemente, analisar as razões recursais.
É o relatório.
Com razão o embargante. Consta dos autos que o recurso de agravo de instrumento aportou neste Tribunal no dia 05.02.2021 sem demonstração do recolhimento do preparo (cf. certidão vinculada ao Id. no 75104973), e no dia 10.02.2021 foi oportunizado ao agravante a comprovação do recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (05.02.2021), ou no dia útil imediatamente subsequente, ou, ainda, para que, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o preparo recursal (cf. Id. no 75705457), sendo, então, efetuado o pagamento em dobro no dia 10.02.2021 referente ao preparo deste recurso (cf. Id. no 75714978).
Portanto, prematuro o decreto de não conhecimento do agravo, razão pela qual, revogo a decisão vinculada ao Id. no 77942989, e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo.
O Banco do Brasil alega que não praticou nenhum ato ilegal apto a embasar o pedido indenizatório formulado pela embargada, pois, “o cadastramento do débito automático de qualquer serviço é realizado conforme regras definidas por cada convênio firmado entre o Banco do Brasil e as empresas”, e, no caso, a Unimed Seguradora informou “número identificador diverso do que havia solicitado o cadastramento” e, em razão deste equívoco que não lhe pode ser imputado, as parcelas mensais referentes ao seguro da embargada não foram debitados de sua conta corrente, gerando o cancelamento do contrato por falta de pagamento.
Alega que não há falar em falha no serviço prestado e, caso houver, esta deve recair exclusivamente sobre a Unimed Seguros, que informou erroneamente os dados para efetivação da transação bancária.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para indeferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulados pela autora, desde já, requer a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 75036457 - pág. 4).
É o relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela, sob os seguintes fundamentos:
Consta na inicial que a autora é titular do seguro firmado com a primeira requerida, registrado sob o no 2853751, há mais de 30 (trinta) anos, sendo que o pagamento sempre foi realizado mediante débito em conta.
Aduz que precisou mudar de cidade, razão pela qual, por ser médica cooperada da UNIMED Cuiabá, solicitou a suspensão de suas atividades nesta comarca e o encerramento da conta bancária vinculada ao banco UNICRED, onde eram realizados os depósitos oriundos da cooperativa e os descontos mensais de seu seguro.
Informa que solicitou que o débito em conta referente ao contrato de seguro fosse realizado em conta bancária vinculada ao Banco do Brasil, ora requerido.
Narra que sofreu um acidente que a incapacitou para o exercício de sua profissão, razão pela qual iniciou o procedimento para o recebimento da cobertura contratual, no entanto, foi surpreendida com a informação de que o contrato estaria rescindido por inadimplência.
Relata que ao contatar a instituição financeira para os esclarecimentos devidos, foi informada de que não foi possível realizar os débitos em conta corrente, uma vez que os códigos administrativos repassados pela seguradora eram incorretos.
Acrescenta que a rescisão contratual por inadimplência ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida, não podendo a autora ser prejudicada pelos atos realizados.
Vieram os autos conclusos.
Fundamento:
Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.
Analisando detidamente os autos, observa-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a solicitação de débito automático dos valores referentes ao contrato de seguro (id 40752779), bem como a informação, conforme documento acostado no id 40752770, de que a autorização do débito não foi possível, tendo em vista que o convênio, ora parte requerida, informou um número identificador especial diferente do cadastrado, o que obstou a operação financeira.
Desse modo, presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, nesse momento processual, o contrato de seguro firmado entre as partes foi rescindido por inadimplente e ato da parte requerida, não havendo perigo de irreversibilidade da decisão.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, autorizo o depósito judicial referente às parcelas não debitadas automaticamente em sua conta corrente, devendo a parte autora apresentar planilha com os valores referentes a cada mês inadimplido; determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative o contrato de seguro, bem como efetue o débito em conta das mensalidades previstas a partir da reativação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil (cf. 75036461 - pág. 4).
A autora é titular do Seguro Pessoal no 2853751 comercializado pela Unimed Seguradora há mais de trinta anos, sendo o pagamento efetivado mediante débito em conta corrente vinculada ao banco Unicredi; porém, após encerrar a conta em referida instituição bancária, a autora solicitou que os descontos mensais de seu seguro fossem transferidos para a conta corrente por ela mantida junto ao Banco do Brasil e, “acreditando que após toda a parte administrativa e burocrática exigida para a formalização do ato o seguro havia sido transferido”, foi surpreendida com a informação de que o seguro havia sido cancelado por falta de pagamento (cf. Id. no 40752756).
Não consta dos autos qualquer prova quanto à prévia e necessária anuência da autora quanto ao cancelamento do seguro, ao contrário disso, há solicitação expressa para que os descontos fossem realizados em outra instituição bancária, o que não foi feito porque, segundo argumenta o próprio Banco do Brasil, “a Unimed Seguradora informou número identificador diverso do que havia solicitado o cadastramento”, resultando no cancelamento do seguro sem qualquer notificação à autora.
Diante deste cenário, ao menos à primeira vista, não enxergo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode implicar risco de dano grave ou de impossível reparação ao Banco/embargante, até porque em nada modificou o cenário fático-jurídico em que se insere a relação jurídica das partes, ao contrário, a decisão agravada apenas autorizou o depósito judicial das parcelas não debitadas automaticamente na conta corrente da autora e para que, no prazo de 05 dias a Seguradora reative o contrato, ordem que, por óbvio, não lhe atinge.
Por fim, observo que, segundo recomenda a prudência, a questão meritória, pelos seus contornos, reclama análise específica e aprofundada pelo órgão colegiado, aspecto que, por si só, afasta qualquer possibilidade da formulação juízo positivo, agora, nesta fase inicial, sendo de todo recomendável, ainda, que se aguarde as contrarrazões recursais.
Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para tornar sem efeito a decisão vinculada ao Id. no 77942989 e admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator